Tribunal: STF
Processo: Rcl 81327
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA N. 807 (SEM REPERCUSSÃO GERAL). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por JECICREIDE BARBOSA DA SILVA, contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal do Juizado Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do processo n. 5009533-04.2023.4.03.6326, que teria violado o Tema n. 807 fixado por este Supremo Tribunal Federal.



    2. Alega a parte autora na inicial que é “pessoa com visão monocular [e] pleiteou a concessão do benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, tendo como base a Lei n. 14.126/2021, que reconhece tal condição como deficiência para todo todos os efeitos legais” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a Turma Recursal negou provimento ao pedido, entendendo que a deficiência somente se caracteriza mediante comprovação de incapacidade laboral e em limitação para atividades diárias, desconsiderando o conceito de deficiência estabelecido pela Lei nº 14.126/2021 e pela Súmula 48 da Turma Nacional de Uniformização (TNU)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduz que “a decisão reclamada ofende diretamente: Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (...), Direito à Assistência Social (...), Descumprimento do Devido Processo Legal (...), Divergência Jurisprudencial e Necessidade de Repercussão Geral (...) [e] Art. 5º, § 3º, da CF” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “ao aplicar de forma genérica o Tema 807 do STF (RE 584.608), o acórdão ignorou que a matéria ora discutida não se refere à análise genérica de requisitos legais, mas a aplicação de norma constitucional e supralegal que garante proteção diferenciada à pessoa com deficiência” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 7):



    “O recurso não merece seguimento. Nos termos do artigo 102, III, “a”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Carta Magna. Em complemento, dispõe o artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, que deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. 



    No caso concreto, a discussão levantada refere-se ao Tema n. 807, em cujo caso piloto o Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, fixando a seguinte tese: 



    ‘A questão do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício assistencial de prestação continuada tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’



    Diante do exposto, com fulcro no artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 11, III, ‘a’, da Resolução CJF3R n. 80/2022, nego seguimento ao recurso extraordinário.”.



    Pede a concessão da gratuidade da justiça. 



    Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a cassação da decisão reclamada com a consequente remessa do Recurso Extraordinário à apreciação desta Corte. 



    É o relatório. DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Defiro o pedido de justiça gratuita. 



    6. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao recurso extraordinário em razão da ausência de pressupostos recursais, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do STF e violado o Tema n. 807 firmado por esta Corte. 



    7. Reclamante aponta como paradigma o Tema n. 807, que assim dispõe: 



    A questão do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício assistencial de prestação continuada tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    8. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    9. No caso dos autos, a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, limitou-se à análise de pressupostos recursais, entendendo não estar presente a repercussão geral exigida. 



    Ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



     “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Rel. Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG - e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG -, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido. (Rcl 62676 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 25228 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-09-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017)



    10. Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente